Tribunal: STF
Processo: RHC 214121
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 699.714/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA CONCESSÃO PARCIAL DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA MAJORANTE. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que concedeu apenas parcialmente a ordem de habeas corpus, porquanto, segundo o firme entendimento desta Corte, a majorante que se pretende ver afastada possui natureza objetiva, não havendo que se perquirir, portanto, sobre intenção do agente ou efetiva mercancia.



    2. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 229). 



    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste na tese de que 



    “[...] não consta sequer que o paciente estivesse comercializando o entorpecente apreendido. Conforme relato do policial militar responsável pela apreensão do entorpecente, a droga foi encontrada por acaso, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de investigação por roubo. O paciente também foi claro ao afirmar que apenas guardava a substância proscrita – não comercializava o entorpecente em sua residência” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 237). 



    Afirma, nesse contexto, que “a proximidade do apartamento do paciente (local onde foi apreendido o entorpecente) com a Escola Municipal Professora Virgínia Soares foi, em verdade, elemento acidental, não relacionado ao fato pelo qual restou condenado” (pág. 4 do doc. eletrônico 237). 



     



    Requer, ao final, que se “reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso apontado, até o julgamento final do writ. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06” (pág. 6 do doc. eletrônico 237).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 249).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “inexiste ilegalidade a ser reparada. Isso porque, segundo o firme entendimento desta Corte, a majorante que se busca ver afastada tem natureza objetiva, não havendo que se perquirir sobre intenção do agente ou efetiva mercancia” (pág. 2 do doc. eletrônico 230).



    O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, como passo a demonstrar.



    A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas visa punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros.



    Veja-se o que estabelece esse dispositivo:



    “Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:



    […]



    III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos” (grifei).



    Portanto, se qualquer dos núcleos previstos no referido art. 33, inclusive ter em depósito, tiver sido cometido nas dependências ou nas imediações desses locais, por si só, já justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente da demonstração da efetiva negociação da droga aos frequentadores dessas localidades. Com efeito, é irrelevante a argumentação defensiva de que “a proximidade do apartamento do paciente (local onde foi apreendido o entorpecente) com a Escola Municipal Professora Virgínia Soares foi, em verdade, elemento acidental”.



    Assim, o entendimento assentado pelo STJ coincide com a orientação deste Supremo Tribunal, firmada em ambas as Turmas: 



    “PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO DE DROGAS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006” (HC 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. […] TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local. […] 3. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 5 (cinco) anos de reclusão e a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas na imediações de estabelecimento de ensino), a ser cumprida no regime fechado, pois foram presos em flagrante, próximo a estabelecimento de ensino, na posse de 180 (cento e oitenta) pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 257,00, em notas de pequeno valor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino. 5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ’o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade’. […] 7. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC 116.929/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. […] 2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. 3. Ordem denegada” (HC 117.219/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). […]. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. […] 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC 138.944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, com fundamento no art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator